Tribunal: TJBA
Processo: 8167666-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167666-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO AUGUSTO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor para determinar o retorno dos autos à origem, com realização de perícia judicial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor; (ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pelo Banco do Brasil S/A.

III. Razões de decidir
3. Constatada omissão no acórdão quanto à fixação de honorários, sendo devida a fixação da verba no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.
4. Os embargos do Banco do Brasil não apontam efetiva omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, o que não justifica a interposição do recurso.
5. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de João Augusto Cerqueira acolhidos para fixar honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos do Banco do Brasil S/A rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser sanada quando constatado o êxito recursal da parte. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a tese jurídica foi enfrentada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1452093/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG; STF, RE 586453 ED.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167666-03.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO AUGUSTO CERQUEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR
JOAO AUGUSTO CERQUEIRA, BEM COMO CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO
BANCO DO BRASIL S/A
.
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR